Tribunal: CARF
Processo: 10074.720242/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720242/2016-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.350 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOJAS AMERICANAS SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. MERA FUNÇÃO
INTEGRATIVA.
Havendo omissão no acórdão quanto a um dos fundamentos da decisão, faz-se
necessário o acolhimento dos embargos com função meramente integrativa, a
fim de elucidar as razões nas quais o Colegiado fundou seu entendimento, sem
que sejam necessários, contanto, efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos infringentes, apenas com a intenção de explicitar a motivação do acórdão
embargado quanto ao não provimento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado (ad hoc)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no
3401-006.746, de 20/08/2019, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720242/2016-89
Fl. 28607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.350 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720242/2016-89

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO. OCULTAÇÃO
COMPROVADA.
Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não estão baseadas na
presunção estabelecida no §2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455-76), o ônus probatório
da ocorrência da fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros,
é do fisco.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455-76 enumeram-se as infrações que por
constituírem dano ao erário são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao erário nos dispositivos
citados, visto que o dano decorre do próprio texto da Lei.
Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a auto de
infração lavrado para exigência do crédito tributário no valor de R$103.374.481,08 (cento e três
milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos)
referente à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e
importadas mediante conclusão de que teria havido ocultação do sujeito passivo, nos termos do
art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei
no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Após ter ciência do acórdão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração
tempestivamente e que foram admitidos pelo então Presidente da Turma, diante da alegação de
omissão do acórdão do CARF, sob a alegação de que, apesar da negativa de provimento ao
Recurso de Ofício, a questão não teria sido enfrentada e fundamentada no voto da relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o então Presidente desta 1a Turma Ordinária admitiu os aclaratórios interpostos por meio
de despacho.
Conforme consta dos Embargos opostos, a Fazenda alega a existência de omissão
pautada nos seguintes fatos:

Fl. 28608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.350 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720242/2016-89

“Ocorre que no voto proferido pela Relatora, o qual consta como voto vencedor em
relação à matéria, não foi analisada a matéria objeto do reexame necessário (recurso
de ofício), evidenciando a omissão no julgado.
No acórdão, como visto, consta que houve votação em relação à matéria. Todavia,
compulsando o voto, não se observa a devida fundamentação em relação ao recurso
de ofício. Daí a omissão ora apontada.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão, sendo omisso em relação à
matéria, nos termos do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no
artigo 50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99, vício que acarreta a
decretação de nulidade.
Portanto, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste
Colegiado mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem como para
que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer margem de dúvidas
para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.”
Ao revisitar o acórdão embargado, é possível concluir que, de fato, a negativa de
provimento ao Recurso de Ofício foi realizada sem que as razões da decisão estivesse
devidamente expostas no voto. Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional no que diz respeito às
alegações de omissão.
Por outro lado, me parece que a decisão de negativa e provimento foi acertada,
sendo caso apenas de integração, sem efeitos infringentes. Isso porque, conforme se verifica na
decisão de piso, o valor de R$ 6.673.943,47 exonerado pela DRJ/FNS, se deu em razão da
constatação – em sede de diligência, de que teria havido erro na leitura das NFs e DIs
apresentadas pela empresa, o que levou ao lançamento a maior no que se refere a 4 ordens de
compra (PO 508611, PO 508711, PO 546511 e PO 546711).
Diante de tal inexatidão, entendida pela DRJ enquanto erro material, a decisão de piso
se deu no sentido de manter o lançamento, excluindo apenas os valores referentes às ordens de
compra cujas informações não teriam sido corretamente conhecidas e analisadas, visto que o crédito
tributário delas derivadas não teria sido constituído de acordo com o que determina o § 3o do artigo
18 do Decreto n° 70.235/72. A questão foi assim apresentada no corpo do acordão:

“Já para segunda situação, apesar de ter a fiscalização admitido a existência de erro
material na leitura dos dados das notas fiscais e declarações de importações, levando
a falta de identificação de todas as DIs pertencentes as respectivas ordens de compra
na planilha 3C, que servira de base para os cálculos finais na planilha 4.1, pude
identificar que ao menos os valores de uma das DIs (DI no 1114121365) integrantes do
grupo de DIs de cada PO fora corretamente identificada e explicitada na planilha 4.1,
como veremos a seguir na confrontação abaixo do exemplo da tabela do PO 508611,
incluída na resposta à diligência, com os extratos da folha 21880, constante na planilha
4.1, em anexo ao relatório fiscal [...]
Desta forma, compreendo da mesma forma que me manifestei acima, ou seja, as DIs
que não foram informadas na planilha 4.1, e que, com a resposta à diligência, vieram
a ser informadas pela fiscalização deveriam ter seu crédito tributário apurado em
lançamento complementar, respeitando o artigo 142 do CTN.
Sendo assim, em relação aos lançamentos que tiveram por referência as ordens de
compras relacionadas na tabela abaixo voto pela manutenção dos créditos tributários
apurados com base de cálculo no valor aduaneiros das Declarações de Importações
informadas previamente na planilha 4.1, que também encontram-se relacionadas
abaixo, e pela exoneração do crédito tributários lançado a maior, o qual se referia às
declarações de importações que estavam sem sua indicação na planilha 4.1,
empregada no cálculo do valor aduaneiro, base do cálculo do valor da infração, no
valor de R$ 6.673.943,47, como segue:
Fl. 28609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.350 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720242/2016-89

.” (g.n.)
Pelo exposto, resta claro que a exoneração de parcela do crédito lançado pela DRJ
se deu por erro material no lançamento, o qual não poderia ser retificado de ofício. A meu ver,
tal conclusão é correta e não merece reparos, justificando a negativa de provimento ao Recurso
de Ofício, tal qual restou registrado no acórdão embargado.
Nestes termos, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes, apenas com
a intenção de explicitar a motivação do acórdão embargado quanto ao não provimento do
Recurso de Ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 28610
DF CARF MF
Original